Tribunal: TJMT
Processo: 1012231-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO N.º 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. CONTAS PASEP. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012231-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO LEITE XAVIER (AGRAVADO), PAULO ROBERTO LEITE XAVIER - CPF: 415.413.327-68 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):
PAULO ROBERTO LEITE XAVIER

AUTOS DE ORIGEM:
1029801-37.2020.8.11
.0041

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
P
EDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO
N.º
1
.
300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. CONTAS PASEP. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de suspensão de processo que discute diferenças em conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que a matéria relativa ao ônus da prova já se encontraria estabilizada por decisão anterior de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Verificar se é cabível o sobrestamento do processo de origem, diante de decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, ao afetar o Tema Repetitivo
n.º
1300, determinou expressamente a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes no território nacional que versem sobre a controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova quanto aos lançamentos a débito em contas individualizadas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao afetar os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE ao rito dos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

4. A decisão agravada contrariou tal determinação, ao considerar estabilizada a matéria pela inversão do ônus da prova na decisão de saneamento, mesmo com a pendência de julgamento de agravo de instrumento anterior.

5.
Isso porque, o
feito de origem ainda se encontra em trâmite e não possui decisão de mérito, sendo plenamente aplicável a ordem de sobrestamento emanada do STJ.

6. A continuidade do feito, com a atribuição de custos periciais ao Banco agravante, acarreta risco de irreversível prejuízo processual, caso venha a ser definida tese favorável à instituição financeira no julgamento repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem até o julgamento do mérito dos Recursos Especiais afetados no Tema 1300 do STJ.

Tese de julgamento: “Os processos que versem sobre a controvérsia definida no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ devem ser sobrestados até a decisão definitiva da Corte Superior.”

________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
Tema
Repetitivo nº
1
.
300 do STJ;
TJMT, ED 1030262-93.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 15/04/2025, DJE 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
187920774
– autos de origem PJE Nº
1029801-37.2020.8.11.0041
) pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT

que
,
nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais movida por
PAULO ROBERTO LEITE XAVIER
,
indeferiu o pedido de suspensão do feito

postulado pelo apelante
em razão d
o Tema 1300
do
Superior Tribunal de Justiça
, sob os seguintes fundamentos:

Visto.

Verifica-se que a parte requerida pleiteia a suspensão do processo em razão do Tema 1300, do STJ. Contudo
, também
se verifica que a decisão de saneamento, id. 157517099, proferida antes da data de afetação, reconheceu a aplicação do CDC e determinou a inversão do ônus da prova, não tendo a requerida sequer recorrido quanto a esse ponto, de modo que a matéria já se encontra estabilizada.

Ademais, diante das manifestações ids. 183315946 e 183668790,
homologo o laudo pericial.

Intimem-se as partes quanto à presente decisão e, decorrido o prazo para eventuais recursos, venham os autos conclusos para julgamento
.

Intime-se. Cumpra-se.

[...] [grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.

281138379
), o Banco apelante apresenta a
s
seguinte
s
tese
s
:

Impugnação à continuidade do processo
: determinação do STJ no Tema
Repetitivo n.º
1300

A tutela de urgência recursal foi deferi
d
a, nos termos da decisão de ID.
282139851
proferida por este Relator, a qual determinou
o
sobrestamento dos autos de Primeira Instância
.

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta recursal
(ID.
282383391
) na qual

rebate as alegações do agravante.

O Ministério Público Estadual, por outro lado,
absteve-se de se manifestar

por entender
ausentes as hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil

(ID.
287973991
)
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
38841903)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento juntado
ao ID.
281697853
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):
PAULO ROBERTO LEITE XAVIER

AUTOS DE ORIGEM:
1029801-37.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
da

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais movida
pelo ora agravado
, indeferiu o pedido de suspensão do feito postulado pelo apelante em razão do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a matéria referente à inversão do ônus da prova já havia sido decidida anteriormente, em decisão de saneamento proferida antes da afetação do Tema 1300 pelo STJ, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e deferindo a inversão, sem que a parte requerida interpusesse recurso contra tal deliberação, de modo que a questão
se encontra
estabilizada.

Ademais,
o Juízo de Primeira Instância entendeu que,
diante da produção do laudo técnico pericial, homologado nos autos, não se justifica a suspensão pretendida.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Impugnação à continuidade do processo:
determinação do STJ no Tema Repetitivo n.º 1300

O agravante assevera que a
parte autora pleiteia diferenças no saldo do PASEP, com base em suposta falha do Banco na aplicação dos índices de correção.

Assim
,
o
Agravante sustenta que a continuidade do feito acarreta risco de grave lesão jurídica e processual, pois a matéria sobre a atribuição do ônus da prova nas ações de PASEP ainda está sob análise no Tema
n.º
1
.
300 do STJ, cuja afetação suspendeu nacionalmente todos os processos que tratam da questão.

Sobre o tema, especifica que o
STJ, por decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a atribuição do ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas PASEP.

Ademais, o agravante se insurge quanto ao fundamento invocado pelo Juízo a quo, de estabilização da matéria no caso concreto.

Destaca que o
juízo de origem afirmou que a matéria estaria “estabilizada” com base em decisão anterior de saneamento — entretanto,
o agravante argumenta que
essa decisão não transitou em julgado, tampouco se amolda à regra de vinculação obrigatória aos repetitivos.

Isso porque, segundo o agravante,
a decisão que inverteu o ônus da prova foi objeto de agravo anterior (nº 1016258-51.2024.8.11.0000), ainda pendente de julgamento, o que evidencia a não estabilização da controvérsia.

Ressalta, também, que a
perícia determinada ainda não foi realizada, estando apenas homologado o laudo preliminar, e seu custeio foi atribuído ao Banco, que entende indevido à luz do Tema
n.º
1
.
300.

Assim, o Banco recorrente
argumenta que a
continuidade do feito obriga o
a
gravante a suportar prova pericial cujo encargo pode ser revertido ao
autor, ora agravado
, caso a tese do Banco prevaleça no STJ.

Desse modo, aduz que t
al circunstância viola a lógica do sistema de precedentes obrigatórios, sendo incompatível com a suspensão nacional imposta pelo
STJ.

Por conseguinte, no mérito, o agravante postula pela
suspensão imediata dos autos de origem até o julgamento final do Tema
n.º
1
.
300 do STJ.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em e
xame, c
onstata-se que
a decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do processo
, sob o fundamento de que
já estaria preclusa a discussão sobre a produção de provas
em razão da superação da fase de saneamento processual.

No entanto, tal entendimento
contraria frontalmente a determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.
º
1.300
, que trata da controvérsia
para saber
a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
.

No referido julgamento, o STJ
determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional
, nos termos do
art. 1.037, II, do CPC
, conforme cita-se
:

[...]
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista." e, igualmente por unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15,
suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora
.
[...]

Assim,
ainda que o feito já tenha ultrapassado a fase de saneamento,
a ação
de origem
permanece pendente de julgamento de mérito
, de modo que
não há óbice à sua suspensão
, sendo exatamente essa a finalidade da ordem emanada pelo STJ no regime dos recursos repetitivos:
assegurar uniformidade e segurança jurídica
, além de
evitar decisões contraditórias em processos com identidade de matéria de direito
.

Ou seja,
a matéria objeto do presente recurso está diretamente relacionada Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a fim dirimir a seguinte controvérsia: “
saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
”.

A corroborar o entendimento, cita-se:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ. Suspensão do feito.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mantendo os demais termos da decisão recorrida. O embargante alega omissão quanto à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspensão do feito em virtude da afetação do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, que trata da definição sobre a quem incumbe o ônus da prova nos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP.

III. Razões de decidir

3. A matéria objeto dos embargos encontra-se diretamente relacionada ao Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, no qual a Primeira Seção daquela Corte afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Em razão disso, houve determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

5. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da controvérsia pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1300 do STJ.

Tese de julgamento: "
Os processos que versem sobre a controvérsia definida no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ devem ser sobrestados até a decisão definitiva da Corte Superio
r."

(TJMT, ED 1030262-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar
a suspensão da tramitação
dos autos de origem
até o julgamento do mérito dos RE nº 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025